Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700678-11.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIO RIBEIRO DE SENA DESPACHO 1. A r. sentença (id. 60552576) proferida em 11/4/2024 condenou o Distrito Federal ao fornecimento da medicação ao apelado-autor pelo prazo de seis meses, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico. 2. Intime-se o apelado-autor, no prazo de 15 dias, para que apresente relatório médico atualizado sobre sua condição de saúde, bem como a necessidade de prosseguir com o tratamento com a medicação Ocrelizumabe 300 mg. 3. Após, remetam-se os autos ao Natjus para parecer complementar. 4. Intime-se, ainda, o apelado-autor, para se manifestar sobre as petições da União e do Distrito Federal (ids. 72593332 e 73536434). 5. P. I. Brasília - DF, 17 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora